Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730871-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SABRINA TOMAIS LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sabrina Tomais Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, custeie o procedimento cirúrgico de reconstrução de mama e os insumos necessários à realização da cirurgia, conforme requerido pelo médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 101305733 do processo n. 0729790-81.2021.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 29380345), a parte agravante alega, com base no Anexo I da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e no Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, que as modalidades de plásticas mamárias deverão ser cobertas obrigatoriamente pelos planos de saúde apenas quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama ou lesão traumática e tumores em geral, hipóteses nas quais a agravada não se enquadra. Sustenta não ter sido demonstrado o caráter de urgência/emergência das intervenções cirúrgicas solicitadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, de modo que a tutela de urgência requerida na petição inicial seja indeferida. Preparo recolhido (ID 29380341). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre o efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos puder resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se constata a presença desses requisitos. A análise inicial dos autos originários indica que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia operado pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID 101273928 do processo n. 0729790-81.2021.8.07.0001). Os exames e relatórios médicos anexados à petição inicial indicam que a recorrida recebeu os diagnósticos de gigantomastia, ptose mamária grau 3 e hipertofria de papila e, em razão desse quadro, apresenta problemas posturais e doenças discais vertebrais, como, por exemplo, hipermobilidade/síndrome de Ehler-danlos e quadro associado de sarcopenia na região de musculatura dorsal. Os documentos ainda atestam que, após avaliação multidisciplinar, recomendou-se a realização de cirurgia para correção funcional e reconstrução mamária (IDs 101273929, 101273930 e 101273931 do processo de origem). No entanto, a autorização para cobertura e custeio do referido procedimento cirúrgico foi negada pela operadora do plano de saúde, ora agravante, sob a seguinte justificativa: “O procedimento em questão não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (ID 101273932 – processo originário). Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Nesse ponto, é necessário destacar que, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento na resolução normativa editada pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica de especialista. Registre-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que é lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido por disposição contratual ou não indicado no rol de eventos e procedimentos em saúde editado pela ANS. No entanto, o referido recurso não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores da Terceira Turma do STJ que reiteram o posicionamento no sentido de que é exemplificativa a lista de eventos e procedimentos em saúde elaborada pela agência reguladora. De qualquer modo, a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. No caso concreto, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, a adequação e a necessidade de pronta realização da cirurgia plástica mamária indicada pelos profissionais de saúde que assistem a autora/agravada, pois os relatórios médicos juntados aos autos atestam que esse procedimento é essencial para melhorar sua qualidade de vida, corrigindo o quadro funcional das mamas e os problemas causados à coluna vertebral. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do agravo interposto pela Amil contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório apresentado na petição inicial, fato que, por si só, obsta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida deferida no Juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de se exigir, posteriormente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, com base no art. 302 do CPC[1]. Por fim, anote-se, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.